Tribunal: TJSP
Processo: 7000151-02.2020.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000151-02.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante EVERTON
LUIZ DE OLIVEIRA ANJOS DIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao agravo.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000151-02.2020.8.26.0047 -Voto no 45748
2
VOTO no: 45.748
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7000151-02.2020.8.26.0047
AGRAVANTE: Everton Luiz de Oliveira Anjos Dias (Defensoria Pública).
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Assis.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado EVERTON
LUIZ DE OLIVEIRA ANJOS DIAS contra a r. decisão reproduzida a fls. 16/17,
proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de
Assis, que nos autos da Execução Penal no 1.206.629, converteu a pena restritiva de
direitos em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime prisional fechado.
Argumenta a Defensoria Pública, em síntese, que a sistemática do
ordenamento penal é a de que se cumpram primeiro as penas mais graves e por
último as penas mais leves, por força do contido no art. 76 do Código Penal. Pleiteia,
assim, seja reformada a decisão para restabelecer a pena restritiva de direitos,
postergando-se o seu cumprimento (Minuta, fls. 18/22).
Apresentada a contraminuta (fls. 23/26) e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 27), consta dos autos o r. parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, que opina pelo desprovimento do agravo (fls. 37/41).

É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000151-02.2020.8.26.0047 -Voto no 45748
3
Com efeito, o agravante foi beneficiado com a substituição da pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos em nova condenação, enquanto
cumpria pena em regime mais gravoso, motivo pelo qual o douto Juiz da origem
procedeu a conversão da pena, fixando-se o regime fechado.
E com razão.

Isso porque, pretende o sentenciado seja preservada a pena mais
branda, fazendo menção à regra trazida pelo art. 76, do Código Penal, a qual dispõe
que no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a mis grave, e, no seu
entendimento, permitiria concluir que seria possível a suspensão temporária das
penas restritivas de direito a fim de que voltem a ser cumpridas depois de descontada
a reprimenda carcerária que lhe foi imposta.

Todavia, as disposições dos arts. 44, § 5o, do Código Penal e 181 § 1o,
"e", da Lei de Execução Penal são taxativas e não aceitam outra interpretação,
dispondo o primeiro que "sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade,
por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo
deixar de aplicá-las se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva
anterior", já o segundo adverte que "a pena restritiva de direitos será convertida
em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do art. 45 e seus incisos do
Código Penal", ressaltando o respectivo parágrafo primeiro, no inciso "e" que "a
pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o
condenado... sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade,
cuja execução não tenha sido suspensa".

Sobre isso, Alberto Silva Franco e Rui Stoco prelecionam que “a
conversão ou não da pena anteriormente substituída em pena privativa de liberdade
está na dependência da convivência ou não entre as duas sanções punitivas. Se uma
e outra podem coexistir, são harmonizáveis, não há cogitar de conversão. Caso
contrário, sendo impossível o cumprimento concomitante das duas penas, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000151-02.2020.8.26.0047 -Voto no 45748
4
conversão torna-se obrigatória. Observa, com propriedade, Luiz Flávio Gomes
(Penas e Medidas Alternativas à Prisão, RT, 1999, p.125) que 'depois do trânsito em
julgado da sentença que impôs a pena de prisão 'por outro crime', pode dar-se:
sursis, regime aberto, regime semi-aberto e regime fechado. Com o sursis, todas as
penas restritivas são compatíveis, em tese. O mesmo pode ser dito em relação ao
regime aberto. No que concerne aos regimes fechado e semiaberto tão-somente
algumas restritivas são compatíveis: multa, prestação pecuniária e perda de bens,
por exemplo” (Código Penal e sua Interpretação, 8a ed., RT, 2007, pág. 297) -
grifo nosso.
No caso em tela, a conversão da pena substituída se deu em virtude de
expressa previsão legal, ou seja, pela incompatibilidade de cumprimento simultâneo
da pena privativa de liberdade que estava em andamento, em consonância com a
mais recente Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE EM
REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA
CONDENAÇÃO À PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
À
COMUNIDADE.
RECONVERSÃO
DESTA
EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. HABEAS
CORPUS DENEGADO. O paciente cumpria pena em
regime fechado quando sobreveio nova condenação à pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade. Ante a impossibilidade de cumprimento
simultâneo das reprimendas, deve-se reconverter essa
última em privativa de liberdade e unificá-las, nos termos
do art. 111 da Lei n. 7.210/84 (LEP). Habeas corpus
denegado. (HC 336.019/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2016.”
Assim também segue o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000151-02.2020.8.26.0047 -Voto no 45748
5
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Superveniência de
nova condenação Unificação das penas Incompatibilidade
no cumprimento da pena restritiva de direitos e da privativa
de liberdade, mormente em regime fechado Conversão da
pena restritiva de direitos é medida de rigor, em face do que
dispõe o art. 44, § 5o, do CP - Agravo desprovido.” (Agravo
de Execução Penal no 0008286-43.2020.8.26.0041, 4a Câm.
Criminal, Rel. Edison Brandão, j. 14.10.2020) (grifo nosso)
“Agravo em execução. Insurgência contra decisão que
converteu as penas restritivas de direitos em privativa de
liberdade. Alegação de possibilidade do cumprimento
sucessivo das penas da mais grave à menos severa. Não
acolhimento. Sentenciado condenado às penas restritivas de
direitos. Informações acerca de superveniente condenação
em regime fechado. Incompatibilidade entre as modalidades
de pena. Precedentes do STJ. Recurso conhecido e não
provido.”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0002590-63.2020.8.26.0158, 16a Câm. Criminal, Rel. Marcos
Alexandre Coelho Zilli, j. em 08.10.2020) (grifo nosso)
“Agravo em Execução. Pedido almejando a reforma da
decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade. Inviabilidade. Reconversão prevista
no § 5o, do art. 44, do Código Penal, ante a
incompatibilidade de cumprimento simultâneo da pena de
prestação de serviços à comunidade e o regime carcerário
no qual o agravante está atualmente inserido. Precedentes
do STJ. Decisão escorreita. Improvido.” (Agravo de
Execução Penal no 0002913-80.2020.8.26.0154, 16a Câm.
Criminal, Rel. Guilherme de Souza Nucci, j. em 05.10.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000151-02.2020.8.26.0047 -Voto no 45748
6
(grifo nosso)
Portanto, a r. decisão hostilizada não comporta qualquer reparo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator